Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0709090-89.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AURICELIO SOARES DA SILVA RECORRIDO: CRISTIANELSON ANTUNES DA SILVA DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Anotem-se. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital